Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-35.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001808-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA NAJJAR ABDO - CPF: 164.675.818-81 (ADVOGADO), POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 60.210.515/0001-48 (AGRAVANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de responsabilização solidária dos sócios por obrigação social inadimplida, fundamentada na alegada ausência de integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. A agravante promove cumprimento de sentença e outras execuções contra a agravada, cujo passivo global ultrapassa R$ 16.000.000,00, sem satisfação do crédito apesar do esgotamento das medidas constritivas ordinárias. Alega que imóvel rural avaliado em R$ 8.033.918,11, declarado como integralizado ao capital social, não possui registro de transferência de propriedade na respectiva matrícula imobiliária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade solidária prevista no art. 1.052 do Código Civil prescinde da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se a ausência de registro imobiliário de bem declarado como integralizado ao capital social configura não integralização para fins de responsabilização dos sócios; e (iii) saber se é cabível arresto cautelar de bem particular de sócio antes do reconhecimento formal de sua responsabilidade pela obrigação social.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.052 do Código Civil estabelece responsabilidade legal direta e solidária dos sócios pela integralização do capital social, independentemente de demonstração de abuso, fraude ou desvio de finalidade, prescindindo da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. A integralização de capital social mediante conferência de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o devido registro da transferência de propriedade no Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil, não bastando a mera declaração contratual.

5. A ausência de registro imobiliário do bem declarado como integralizado constitui indício relevante de não integralização efetiva do capital social, criando falsa aparência de solvência e frustrando a legítima expectativa dos credores quanto à função de garantia do capital social.

6. A responsabilização direta dos sócios deve ser precedida de intimação para que demonstrem a regularidade da integralização ou apresentem justificativas para eventual pendência registral, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

7. O arresto cautelar de bem particular de sócio pressupõe o prévio reconhecimento de sua responsabilidade pela obrigação social, não podendo ser deferido antes da intimação para comprovação da integralização, sob pena de violação do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a intimação dos sócios da executada para comprovação documental da efetiva integralização do capital social, especialmente quanto ao registro imobiliário do bem conferido, mantido o indeferimento do arresto cautelar.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social, prevista no art. 1.052 do Código Civil, autoriza a intimação para comprovação do aporte, independentemente da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A integralização de capital social mediante conferência de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro da transferência de propriedade, não bastando a declaração contratual. 3. O arresto cautelar de bem particular de sócio exige o prévio reconhecimento de sua responsabilidade pela obrigação social."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.052 e 1.245; CPC, arts. 783, 789 e 797.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 24437755520258130000, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 11.12.2025; TJ-SP, AI 2041704-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2024; TJ-SP, AI 20782322120258260000, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, no
Cumprimento de Sentença n. 1012158-90.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
, que indeferiu os pedidos formulados pela exequente referente à obrigação solidária dos sócios da executada pela obrigação inadimplida, com fundamento no art. 1.052 do Código Civil, alegando a ausência de integralização do capital social.

A agravante alega, em síntese, que promove cumprimento de sentença e outras execuções contra a agravada, cujo passivo global ultrapassa R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), sem que tenha logrado êxito na satisfação do crédito, apesar do esgotamento das medidas constritivas ordinárias, o que evidenciaria resistência injustificada e reiterada ao adimplemento das obrigações reconhecidas judicialmente.

Sustenta que, ao analisar os documentos societários da agravada, constatou que parte relevante do capital social declarado não foi efetivamente integralizada, notadamente no que se refere ao imóvel rural denominado Granja Diamantino 1, avaliado em R$ 8.033.918,11 (oito milhões trinta e três mil novecentos e dezoitos reais e onze centavos), que teria sido utilizado para integralização de quotas, mas cuja transferência de propriedade jamais foi registrada na respectiva matrícula imobiliária, em afronta ao art. 1.245 do Código Civil.

Afirma que tal ausência de registro implica inexistência jurídica da integralização do capital social, criando falsa aparência de solvência e frustrando a legítima expectativa dos credores, razão pela qual incide a responsabilidade solidária dos sócios prevista no art. 1.052 do Código Civil, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou da comprovação de abuso ou fraude.

Aduz, ainda, que há nexo causal direto entre a não integralização do capital social e o inadimplemento da dívida, pois o imóvel em questão constitui o principal ativo operacional da empresa, utilizado economicamente pela agravada, mas mantido fora de seu patrimônio formal, o que inviabiliza a constrição judicial e estimula a inadimplência sistemática.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a responsabilidade solidária dos sócios até o limite do capital não integralizado, bem como a concessão de tutela recursal para determinar o arresto cautelar de imóvel de propriedade de sócio, como medida necessária para resguardar a efetividade da execução e prevenir o esvaziamento patrimonial.

Restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, “
considerando que a discussão se mostra de extrema relevância e deve ser analisada com a cautela necessária
”, ao que se aguardou o contraditório da parte agravada (id. 341969872).

Em contrarrazões apresentadas em id. 347377395, a agravada sustenta a plena correção da decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios e o arresto de bem particular, argumentando que o título executivo foi formado exclusivamente em face da pessoa jurídica, inexistindo qualquer condenação ou reconhecimento judicial de responsabilidade pessoal dos sócios. Defende que “
a execução (...) é processo de natureza estrita, regido pelo princípio da tipicidade e da legalidade, não comportando ampliação subjetiva por analogia ou por construção argumentativa fundada em presunções
” e que a inclusão direta dos sócios no polo passivo, sem instauração do incidente próprio e sem formação de título executivo específico, viola os arts. 783 e 513, § 5º, do CPC, bem como os princípios do devido processo legal e da autonomia patrimonial da sociedade limitada.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade automática do art. 1.052 do Código Civil, sustentando que a responsabilidade solidária pela integralização do capital social não se converte, por si só, em responsabilidade executiva direta perante credores externos. Assevera que a ausência de registro imobiliário do bem indicado para integralização não constitui prova inequívoca de inadimplemento, pois a “
Oitava Alteração Contratual declara expressamente a integralização do capital social
”, sendo necessária cognição exauriente para apuração de eventual irregularidade, inclusive quanto ao nexo causal entre a suposta não integralização e o inadimplemento da obrigação executada, ônus que incumbia à agravante.

Por fim, afirma ser juridicamente inviável o arresto de bem de sócio estranho ao título executivo, à luz do art. 789 do CPC, destacando que a simples condição de sócio não autoriza a constrição de patrimônio particular, sobretudo sem prévia desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração de fraude. Requer, assim, o integral desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada e o reconhecimento expresso da impossibilidade de redirecionamento da execução e de constrição sobre bens dos sócios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível que indeferiu os pedidos formulados pela exequente referente à obrigação solidária dos sócios da executada pela obrigação inadimplida, com fundamento no art. 1.052 do Código Civil, alegando a ausência de integralização do capital social.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de responsabilização direta dos sócios de sociedade limitada por obrigação social inadimplida, com fundamento na alegada ausência de integralização do capital social, bem como à viabilidade de constrição cautelar sobre patrimônio particular de sócio para garantia da execução.

Inicialmente, cumpre reconhecer a louvável interpretação realizada pelo juízo de primeiro grau, que optou por uma aplicação restritiva do art. 1.052 do Código Civil, visando preservar a distinção fundamental entre pessoa jurídica e pessoa física, bem como a autonomia patrimonial que constitui um dos pilares do direito societário moderno. Tal posicionamento revela preocupação legítima com a segurança jurídica das relações empresariais e com a proteção dos sócios contra responsabilizações automáticas que poderiam comprometer a funcionalidade do instituto da sociedade limitada.

Não obstante o entendimento respeitável em sentido contrário, compreendo que o art. 1.052 do Código Civil estabelece regramento diferenciado que prescinde da desconsideração da personalidade jurídica, constituindo hipótese específica de responsabilização que opera por força de lei, independentemente da demonstração de abuso ou desvio de finalidade.

O dispositivo em questão é cristalino ao estabelecer que "
na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social
". A norma não faz distinção entre credores internos ou externos, tampouco condiciona a responsabilidade solidária à instauração de procedimento específico de desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se de responsabilidade legal direta, que decorre do inadimplemento de obrigação fundamental assumida pelos sócios no ato constitutivo da sociedade.

A
ratio legis
do dispositivo é clara: assegurar que o capital social declarado corresponda efetivamente a bens ou valores incorporados ao patrimônio da sociedade, funcionando como garantia mínima dos credores. Quando os sócios subscrevem quotas e se comprometem a integralizá-las, assumem obrigação não apenas perante a sociedade, mas também perante terceiros que com ela contratam, confiando na veracidade das informações constantes dos atos societários registrados.

A doutrina especializada reconhece tal aplicação. Marcelo Marco Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro esclarecem:

"Estabelecia o art. 2.º do Dec. 3.708/1919 que o contrato social deveria estipular que a responsabilidade dos sócios da sociedade por quotas seria limitada à importância total do capital social. A seu turno,
o art. 9.º daquele mesmo diploma legal mencionava que, em caso de falência, todos os sócios responderiam solidariamente pela parte que faltasse para preencher o pagamento das quotas não inteiramente liberadas. Por essas disposições afirmava-se que a responsabilidade dos sócios era subsidiária em relação à sociedade, ou seja, em primeiro lugar eram os bens da própria sociedade que deveriam suportar as obrigações por ela assumidas. Somente quando verificado que aqueles bens não eram suficientes é que seriam os sócios solidariamente responsabilizados.
Note-se que os sócios eram compelidos a arcar com as dívidas da sociedade tão somente no montante do capital social que ainda não tinha sido integralizado.
Portanto, se todos os sócios já houvessem integralizado o capital social, estariam eles livres de responsabilidade.
Se, por outro lado, qualquer dos sócios ainda não tivesse cumprido com a obrigação de integralizar as quotas que subscrevera, todos os sócios responderiam solidariamente pelo montante que estivesse faltando.

Essa regra não se alterou com o atual Código Civil, que tão somente a deixou mais clara e precisa. Determina o art. 1.052 que “a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”.

Exemplificando, três sócios constituem uma sociedade limitada, distribuindo o capital social na seguinte proporção: para o sócio A, 10% das quotas; para o sócio B, 20% das quotas; e para o sócio C, os 70% restantes. Digamos que tanto o sócio A quanto o B integralizaram imediatamente suas quotas, restando ao sócio C a integralização da metade de suas respectivas quotas, ou seja, 35% do capital social. Nessa situação,
caso a sociedade não suporte as suas dívidas e venha a sucumbir, como o capital social não está totalmente integralizado, todos os sócios, solidariamente, inclusive os sócios A e B, que integralizaram todas as suas respectivas quotas, respondem pelas dívidas sociais até o limite daqueles 35% do capital social que ainda não foram integralizados por C.
Logicamente, os sócios A e B, chamados a responder pela parte faltante do capital social, terão direito de regresso contra o sócio C." (BERTOLDI, Marcelo; RIBEIRO, Marcia. Curso Avançado de Direito Comercial. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020).

De mesmo modo, preleciona Fábio Ulhoa Coelho:

"
Entre os sócios da sociedade limitada, pode-se constatar, há solidariedade pela integralização do capital social.
Essa é, a propósito, a diferença, em termos de repercussões econômicas, do limite da responsabilidade dos sócios na sociedade anônima e na limitada. Enquanto na anônima cada acionista responde no limite da parte do capital social, por ele subscrita e ainda não integralizada (esse é um outro modo de medir as prestações impagas do preço de emissão das ações subscritas), na limitada, os sócios são responsáveis pelo total do capital social subscrito e não integralizado. Tal paralelo só é inconsistente se o preço de emissão da ação contempla ágio, tendo em vista a sua destinação para conta de reserva de capital (Cap. 21, item 2.1). Não sendo esse o caso, porém, a formulação distintiva do limite da responsabilidade dos sócios, nos dois tipos principais de sociedade empresária, é pertinente.

Desse modo,
consultado o contrato social da limitada, se dele consta encontrar-se o capital social totalmente integralizado, não há nenhuma responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, de natureza negocial.

A falta de bens do patrimônio da sociedade, sobre os quais pudesse ser efetivada a garantia de recuperação do crédito, significa perda do credor. Se, contudo, a cláusula do contrato social sobre o capital noticia a subscrição a prazo,
é cabível a responsabilização dos sócios pelo montante necessário à integralização. Qualquer credor, negocial ou não negocial, beneficia-se dessa exceção à limitação da responsabilidade dos sócios
.
" (COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial - Vol. 2 - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024)”.

A jurisprudência, embora não pacífica, tem reconhecido situações em que a responsabilidade pela integralização do capital social pode ser invocada diretamente por credores, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando demonstrada a não integralização efetiva e sua repercussão na capacidade de adimplemento da sociedade.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO DE SÓCIOS PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.052 do CC estabelece que os sócios respondem solidariamente pela integralização total do capital social. A responsabilidade decorre diretamente da lei e não pressupõe fraude, abuso ou desvio de finalidade. A verificação do cumprimento dessa obrigação essencial independe da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não há, neste momento, pedido de constrição de bens dos sócios, mas apenas diligência instrutória para apurar a integralização do capital.
A medida é compatível com o princípio da efetividade da execução (CPC, art. 797) e não configura constrição, nem relativização da autonomia patrimonial da sociedade.
A jurisprudência registra a possibilidade de intimação dos sócios para comprovação da integralização, sem exigência de IDPJ, dado o caráter direto da responsabilidade prevista no art. 1.052 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a decisão e determinar a intimação do representante da empresa executada para comprovar documentalmente a integralização do capital social. Tese de julgamento: "1.
A responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social, prevista no art. 1.052 do CC, autoriza a intimação para comprovação do aporte, independentemente da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24437755520258130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de execução - Indeferimento de pedido de determinação ao sócio da executada de comprovação da efetiva integralização do seu capital social – Recurso da exequente – Possibilidade – Executada que se trata de empresa de responsabilidade Limitada - Responsabilidade solidária e pessoal dos sócios caso a integralização não se encontre regular – Inteligência do art. 1.052 do CC - Não basta como evidência a mera menção no contrato social - Efetividade da medida de intimação do sócio para comprovar a integralização do capital social subscrito
– Precedentes desta E. Corte e desta C . Câmara – Decisão reformada – Recurso provido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2041704-22.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 04/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pedido de intimação dos sócios da devedora para comprovação da integralização do capital social. Possibilidade. Responsabilidade pessoal dos sócios pelo capital não integralizado. Inteligência do art. 1.052 do Código Civil. Desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20782322120258260000 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/04/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2025 - destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PARA A REPRESNTANTE LEGAL COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EXECUTADA - POSSIBILIDADE
. -
Na sociedade limitada, se não houver integralização do capital social, os sócios respondem solidariamente por débitos da pessoa jurídica até o limite do valor faltante, nos termos do art. 1052 do CC, sendo desnecessária instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32413355320258130000, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2025 - destaquei).

No caso concreto, a documentação apresentada pela agravante revela situação que merece análise cuidadosa. A Oitava Alteração Contratual da SUINOBRAS (id. 341778857) declara expressamente que o imóvel denominado "Granja Diamantino 1", avaliado em R$ 8.033.918,11, teria sido integralizado ao capital social como forma de ingresso da sócia LCZSPE Empreendimentos e Participações Ltda. Contudo, a matrícula n. 34.069 (id. 341778859) do imóvel não registra qualquer transferência de propriedade em favor da sociedade, permanecendo a titularidade dominial inalterada.

Essa circunstância não pode ser ignorada. O art. 1.245 do Código Civil estabelece que "
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
". Tratando-se de bem imóvel, a integralização somente se aperfeiçoa com o devido registro, não bastando a mera declaração contratual. A ausência de registro implica que o bem não integrou efetivamente o patrimônio social, permanecendo na esfera jurídica do sócio que se comprometeu a conferi-lo.

Ademais, os elementos dos autos sugerem que a sociedade executada utiliza economicamente o imóvel como se proprietária fosse, conforme reconhecido em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016016-92.2024.8.11.0000, que autorizou a averbação da existência de execução na matrícula do bem. Essa situação configura verdadeira simulação, na medida em que se cria aparência de integralização sem a correspondente transferência jurídica do bem.

A multiplicidade de execuções em face da SUINOBRAS, totalizando mais de R$ 16.000.000,00, sem que se tenha logrado satisfação adequada dos créditos, reforça a necessidade de verificação da real composição do capital social. Se o principal ativo operacional da empresa permanece formalmente fora de seu patrimônio, frustra-se a legítima expectativa dos credores e compromete-se a função de garantia que o capital social deve desempenhar.

Contudo, ainda que os elementos apresentados sugiram fortemente a não integralização efetiva do capital social, entendo que a responsabilização direta dos sócios deve ser precedida de oportunidade para que demonstrem a regularidade da integralização ou apresentem justificativas para eventual pendência registral. O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais que não podem ser suprimidas, mesmo em hipóteses de responsabilidade legal direta.

A jurisprudência tem admitido, em casos análogos, conforme citado alhures, a intimação dos sócios para comprovação da integralização do capital social como medida prévia à responsabilização patrimonial. Tal procedimento concilia a efetividade da execução com o respeito às garantias processuais, permitindo que os interessados esclareçam eventual regularidade da situação ou demonstrem a existência de circunstâncias que justifiquem a ausência de formalização registral.

Quanto ao pedido de arresto cautelar do imóvel de propriedade do sócio Matheus Pereira de Morais, entendo que a medida não pode ser deferida neste momento processual. A constrição de bem particular de sócio pressupõe o prévio reconhecimento de sua responsabilidade pela obrigação social, o que ainda não ocorreu nos autos. Deferir o arresto antes mesmo da intimação para comprovação da integralização equivaleria a antecipar os efeitos da própria responsabilização, comprometendo o devido processo legal.

Diante do exposto,
entendo que o recurso merece parcial provimento para determinar a intimação dos sócios da executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem documentalmente a efetiva integralização do capital social subscrito, especialmente no que se refere ao imóvel denominado "Granja Diamantino 1", apresentando os documentos registrais que demonstrem a transferência de propriedade ou justificativas técnico-jurídicas para eventual pendência
.

Caso não seja comprovada a integralização ou apresentada justificativa plausível para a ausência de registro,
deverá ser reconhecida a responsabilidade solidária dos sócios até o limite do valor não integralizado, com a consequente inclusão no polo passivo da execução e possibilidade de constrição de seus bens particulares para satisfação do crédito exequendo
.

Tal solução concilia a efetividade da execução e prestigia a aplicação direta do art. 1.052 do Código Civil, harmonizando-a com os princípios do contraditório e da ampla defesa, e permitindo que os sócios demonstrem a regularidade da situação societária antes da adoção de medidas constritivas que podem ter repercussões patrimoniais irreversíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar
a intimação dos sócios da executada para comprovação da integralização do capital social, especialmente no que se refere ao imóvel denominado "Granja Diamantino 1", apresentando os documentos registrais que demonstrem a transferência de propriedade ou justificativas técnico-jurídicas para eventual pendência
.

Estabeleço expressamente que, não sendo comprovada a integralização ou não sendo apresentada justificativa plausível para a ausência de registro, deverá ser reconhecida a responsabilidade solidária dos sócios até o limite do valor não integralizado, com a consequente inclusão no polo passivo da execução e possibilidade de constrição de seus bens particulares para satisfação do crédito exequendo.

Mantenho, contudo, o indeferimento do pedido de arresto cautelar, considerando que a constrição de bens particulares dos sócios deve ser precedida do contraditório ora estabelecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026